Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-23.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000574-23.2023.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RICARDO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO PESSOAL. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DAS DROGAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA, PORÉM NÃO APLICADA, DIANTE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 190 DO STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONFISSÃO DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FACÇÃO KATIARA). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, Dra. Camila Soares Santana, que, nos autos de nº 8000574-23.2023.8.05.0176, julgou procedente o pedido condenatório para impor ao réu Ricardo dos Santos Silva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. Acerca da conduta delitiva, narrou a exordial acusatória que no dia 13/12/2022, o apelante foi flagrado por policiais militares no Alto do Cruzeiro, em Nazaré/BA, trazendo consigo 20 trouxinhas de maconha (55g) e 27 trouxinhas de cocaína (12g), prontas para a comercialização, no momento em que saía de conhecido ponto de tráfico a bordo de uma motocicleta. 3. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Resta evidente que a análise da hipossuficiência do recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação definitiva. 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram sobejamente demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Definitivo e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares colhidos sob o contraditório. O depoimento de agentes públicos goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo meio idôneo para fundamentar a condenação quando em consonância com as demais provas. Acresça-se ainda do depoimento judicial da testemunha que pilotava a motocicleta como mototaxista, que afirmou que o réu, ao notar os policiais, tentara se livrar das drogas jogando-as dentro da camisa da testemunha. 5. Entendo desprovido o pedido de desclassificação para o crime de uso pessoal. As circunstâncias do flagrante, notadamente a variedade de entorpecentes, o fracionamento em 47 porções individuais e o local da apreensão (conhecida "boca de fumo"), evidenciam de forma cristalina a destinação comercial das substâncias, afastando a tese de mero consumo. 6. Quanto à dosimetria, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, agiu com acerto o magistrado ao manter a pena no mínimo legal. Em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 190 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo cominado em lei na segunda fase do cálculo. 7. No que se refere ao tráfico privilegiado, nenhuma razão assiste à defesa. O apelante confessou expressamente integrar a facção criminosa "Katiara", o que constitui óbice legal ao benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A integração em organização criminosa e a dedicação habitual a atividades ilícitas inviabilizam a redução da pena. 8. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000574-23.2023.8.05.0176, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, em que figura como apelante Ricardo dos Santos Silva e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE O APELO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador, Ba. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Desembargador Antonio Cunha Cavalcanti Relator AC16